Tribunal: TJES
Processo: 0000548-07.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000548-07.2021.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO ALMEIDA PORTELA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PECULATO-APROPRIAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOLO E COMUNICABILIDADE DAS ELEMENTARES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação dos embargantes pela prática do crime de peculato-apropriação, consistente na falsificação de selo público digital por tabeliã substituta para desvio de emolumentos, com depósito em conta bancária de corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise das teses defensivas, especialmente sobre prova pericial, apropriação dos valores e dolo do corréu; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP.

4. Quanto a alegação de que o v. acórdão embargado padece do vício da omissão, destaca-se que a este enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses defensivas, inexistindo vício integrativo.

5. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias, sendo legítimo o indeferimento de perícia diante da suficiência dos logs imutáveis do sistema e das provas documentais.

6. A tese de ingresso dos valores no caixa é afastada com base em relatórios de movimentação financeira e depoimentos testemunhais que demonstram a ausência de autorização para depósitos em contas pessoais.

7. A prova oral é devidamente valorada, sendo considerada insuficiente frente ao conjunto probatório robusto.

8. O dolo do corréu é reconhecido a partir das circunstâncias fáticas, notadamente depósitos de cheques de terceiros em sua conta e subsequentes saques a pedido da corré, evidenciando o nexo subjetivo e a comunicabilidade das elementares do tipo penal.

9. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a decisão.

10.
A pretensão recursal visa à rediscussão do mérito
, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

11. O prequestionamento prescinde de menção expressa a dispositivos legais quando a matéria já foi devidamente analisada.

IV. DISPOSITIVO

12. Embargos não acolhidos

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000548-07.2021.8.08.0029
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMBARGANTES: LEANDRO ALMEIDA PORTELA E LIDIANE APARECIDA NEVES GALLO
(AC)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados do(a) EMBARGANTES: CESAR DE AZEVEDO LOPES - ES11340-A, WESLEY COELHO FAITANIN - ES32586
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
, interposto por

LIDIANE APARECIDA NEVES GALLO
e
LEANDRO ALMEIDA PORTELA

em face do v. acórdão (id. 19014440), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelos ora embargantes, mantendo integralmente a sentença condenatória pela prática do crime de peculato-apropriação (art. 312, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal).

Em suas razões recursais (id. 19208126), os embargantes sustentam a existência de omissões no julgado e pleiteiam o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar tais vícios e absolver os acusados.

Acerca dos fatos
, consta que os ora embargantes foram condenados pela prática de peculato-apropriação, consistindo na falsificação de selo público digital por parte da tabeliã substituta (Lidiane) para se apropriar de valores (emolumentos) que deveriam ser recolhidos pelo Cartório de Jerônimo Monteiro, depositando-os em conta bancária de seu esposo (Leandro).

O acórdão embargado confirmou a condenação, fundamentando o indeferimento da perícia na suficiência dos logs do sistema e provas documentais, rejeitando a tese de ingresso dos valores no caixa com base em relatórios de movimentação e depoimentos testemunhais, e reconhecendo o dolo de Leandro por meio da análise das circunstâncias do depósito bancário e da comunicabilidade das elementares do crime (art. 30, do CP).

Feitas essas considerações
, destaco que nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

No caso em análise, verifico que o v. Acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados pela defesa, não padecendo de qualquer vício integrativo.

Quanto à prova pericial
, o v. acórdão foi claro ao fundamentar que o Magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias (art. 400, § 1º, do CPP).

Ficou consignado que a existência de logs imutáveis e indeletáveis no sistema DRD, aliados às provas documentais que demonstram a alteração sucessiva dos valores, tornaram a perícia despicienda.

Quanto à apropriação dos valores
, a tese de que os valores teriam ingressado no caixa foi expressamente refutada pelo acórdão, que se baseou em relatório de movimentação financeira demonstrando saldo incompatível com os selos não recebidos, confirmado por depoimentos testemunhais que negaram autorização para pagamentos em contas pessoais.

O acórdão não ignorou a prova oral; ele a valorou de forma fundamentada, concluindo pela sua insuficiência frente ao robusto conjunto probatório em desfavor dos apelantes.

Quanto ao dolo do corréu Leandro
, o v. acórdão explicitou a fundamentação, amparando-se não apenas no art. 30, do CP, mas na própria dinâmica dos fatos admitida pelo acusado, qual seja, depósitos de cheques de terceiros (não cruzados) em sua conta pessoal, seguidos de saques a pedido da esposa.

O julgado identificou, portanto, o nexo psicológico necessário para a configuração da coautoria/particípe.

É cediço que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos defensivos quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para o seu convencimento.

Constato, portanto, que a pretensão dos embargantes não é sanar omissão, contradição ou obscuridade, mas sim rediscutir o mérito da causa para obter a reforma do julgado que lhes foi desfavorável, o que é inviável por esta via.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pela defesa.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o magistrado não precisa citar nominalmente os dispositivos constitucionais e legais quando a matéria neles contida já foi devidamente enfrentada.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO

os embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não acolher os embargos de declaração.